Tribunal: TJSP
Processo: 2085692-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
"DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE - Inocorrência - A Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada, mas que o juiz ou o tribunal dê as razões de seu convencimento - Hipótese em que o juiz fundamentou sua decisão, expondo claramente as razões pelas quais homologada o laudo pericial – Ausência de afronta ao art. 93, IX, da CF –

Ementa:
"DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE - Inocorrência - A Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada, mas que o juiz ou o tribunal dê as razões de seu convencimento - Hipótese em que o juiz fundamentou sua decisão, expondo claramente as razões pelas quais homologada o laudo pericial – Ausência de afronta ao art. 93, IX, da CF – Preliminar de nulidade afastada".

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – AGENTE PENITENCIÁRIO - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – I – Decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade após oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos legais, por meio da juntada de documentos - II – Compatibilidade do art. 5o, LXXIV, da CF, com o art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50 - Presunção decorrente da declaração de hipossuficiência financeira que deve ser elidida por prova em contrário – III – Agravante que labora como agente penitenciário – Demonstrativo de pagamento que indica salário líquido em valor equivalente a dois salários mínimos – Declaração de imposto de renda do ano de 2019 que aponta para a existência de patrimônio em valor insignificante e, por outro lado, existência de débitos em valor elevado – Ausência de qualquer sinal externos de riqueza - Inteligência dos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do NCPC – Benefício concedido - Decisão reformada – Agravo provido".